Tribunal: TJDFT
Processo: 0742342-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0742342-73.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA D E S P A C H O Aguarde-se o trânsito em julgado. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator